Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §§ 2o e 7°, CPC. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AFASTADO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 STF E 905 STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RE No 730.462 (TEMA 733). OBSERVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.
2. O artigo 85, §1o, do CPC, determina que não são devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. 2.1. Desse modo, infere-se que é devida a fixação da verba honorária sucumbencial, quando há impugnação de cumprimento de sentença pela Fazenda Pública, observado o princípio da causalidade instituído em seu art. 85, e tomando-se como base o valor do excesso apontado. Precedentes.
3.Considerando que o v. Acórdão deu provimento ao recurso dos exequentes, ora embargantes, mas não inverteu condenação de pagamento dos honorários advocatícios, procedente o suprimento da omissão.
4. A despeito da irresignação do Embargante Distrito Federal, as matérias por ele indicadas como eivadas de vício foram devidamente enfrentadas, embora com conclusão em sentido contrário ao sustentado no recurso e reiterado nestes Embargos de Declaração.
5. A intenção do Embargante é provocar um novo posicionamento do Colegiado, de modo a fazer prevalecer a sua tese a respeito dos pontos em discussão, o que, como é sabido, não é possível na via estreita dos aclaratórios, devendo se valer do instrumento processual adequado, caso entenda ter havido erro no julgamento.
6. O trânsito em julgado da ação coletiva exequenda ocorreu em 11/03/2020, ou seja, posteriormente ao que restou decidido no RE 870.947/SE (Tema 810) e à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905), a concluir que o acórdão embargado se encontra em consonância com o que foi assentado pelo RE no 730.462 (Tema 733), assim como com as demais orientações jurisprudenciais dos Tribunais Superiores.
7. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC, em que os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados.
8. Recurso dos agravantes/embargantes conhecido e provido. Recurso do agravado/embargante conhecido e improvido.